Tribunal: TJMT
Processo: 1034360-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034360-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (RECORRENTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência do reclamante na audiência de conciliação designada para o dia 03.11.2020, às 11 horas, por vídeo conferência, condenando o reclamante ao pagamento das custas judiciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, sobre os seguintes argumentos: i) que na manhã do dia 03.11.2020, acordou com muita dor de dente e se dirigiu ao consultório odontológico e somente foi atendido no final da manhã, afirmando não ser razoável desperdiçar todos os atos processuais já praticados em razão da sua ausência em um ato que já estava fadado ao insucesso.

Sendo assim, requer anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para o seu curso normal.

Em contrarrazões, preliminarmente foi impugnada a concessão da justiça gratuita a reclamante. No mérito, postula a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL REJEITADA

- Indeferimento da Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O comparecimento da parte reclamante à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

No caso em apreço, verifica-se que o reclamante faltou à audiência designada para o dia 03.11.2020, às 11 horas, por vídeo conferência.

Apesar de o recorrente sustentar que justificou sua ausência, verifica-se que tal ato apenas ocorreu após a prolação da sentença, no dia 06.11.2020, às 12h36, por meio de oposição de Embargos de Declaração, ou seja, 03 (três) dias após o ato conciliatório.

O artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, o que não ocorreu, haja vista que a manifestação somente ocorreu após a prolação da sentença.

Nesse caminho, Esta Turma Recursal vem entendo pelo afastamento da justificativa extemporânea e, via de consequência, decreta a extinção do processo sem resolução do mérito:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos
. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ”O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TRU/MT, Recurso Inominado no. 1001644-82.2017.8.11.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019 - grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTORA ALEGA A MANUTENÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA - JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A ausência à audiência conciliatória aprazada denotou a contumácia da parte Recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença atacada. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, não ocorrera. Com efeito, nota-se pelo termo da audiência (id. 7442079) que sequer se fez presente na solenidade o patrono da parte Recorrente, tampouco há pedido anterior à solenidade para redesignar nova data. Ademais, têm-se que o Boletim de Ocorrência apresentado somente fora lavrado horas depois de ocorrida a audiência. Ressalta-se que o legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. (TRU/MT, Recurso Inominado no. 1000213-23.2017.8.11.0030, Juíza-Relatora: Patrícia Ceni, Julgado em 18.06.2019 - grifei)

Ademais, os motivos declinados pelo recorrente não demonstram a impossibilidade de ter apresentado justificativa prévia à audiência designada pelo juízo
a quo
..

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021